Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL. OBJETO IMPOSSÍVEL. NULIDADE DO TÍTULO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo embargado contra sentença proferida nos embargos à execução pela qual julgado procedente o pedido, reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as partes e extinta a execução com fundamento no art. 803, I do CPC.
2. Cerceamento de defesa ocorre se restringida indevidamente produção de prova pela parte, lembrando-se que reconhecimento de nulidade relativa ou absoluta exige comprovação de efetivo prejuízo (pas de nulité sans grief). 2.1. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 2.2. O próprio apelante reconheceu, em petição, a suficiência dos documentos já constantes dos autos para demonstrar seu direito, tendo requerido as demais provas apenas de forma subsidiária e sem comprovar sua imprescindibilidade. 2.3. Ademais, a juntada extemporânea de documentos e áudios sob controle direto da parte apelante, sem justificativa plausível ou comprovação de indisponibilidade anterior, não se coaduna com os requisitos do art. 435 do CPC.
3. O contrato de honorários objeto da execução foi firmado posteriormente ao trânsito em julgado da ação trabalhista a que se referia, fato que compromete sua regularidade. A relação entre as partes, anteriormente contratual e de prestação de serviços advocatícios, restou encerrada com o arquivamento do processo judicial, de modo que eventual obrigação relacionada à prestação anterior deveria ser regulada à luz do que efetivamente fora pactuado enquanto vigente a representação. A sentença bem enfrentou a questão ao reconhecer que a celebração de contrato de honorários após a extinção da ação trabalhista e sob justificativas frágeis e contraditórias indicava vício na formação do negócio, apto a fulminar sua eficácia executiva. E o reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial autoriza a extinção da execução, com fundamento no art. 803, I do CPC.
4. Garantia do juízo não constitui requisito para a admissibilidade dos embargos à execução, conforme dispõe o art. 914 do CPC, inexistindo qualquer obrigatoriedade nesse sentido; e a tese deduzida nos embargos à execução apresentou argumentação jurídica plausível, respaldada em elementos objetivos juntados aos autos, tendo sido, ao final, acolhida na sentença.
5. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e desprovido.